Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-45.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002693-45.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JERONITA PESSOA DA SILVA - CPF: 502.389.901-25 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO- SERVIDOR PÚBLICO- READAPTAÇÃO EM FUNÇÃO DE NIVEL REMUNERATÓRIO SUPERIOR AO CARGO PARA O QUAL FORA NOMEADO – DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estatuto do Servidor Público do município de Primavera do Leste, em seu art. 13, prevê que a readaptação será efetivada em
cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação
exigida e não implicará em aumento ou diminuição de vencimentos.

Na hipótese em que o servidor foi colocado em função com remuneração maior e com exigência de habilitação superior a do seu cargo original, faz jus a diferença salarial tendo em vista que, referido ato se deu em desacordo com o que prevê o Estatuto do Servidor.

R E L A T Ó R I O

JERONITA PESSOA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação trabalhista proposta pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

A Recorrente alega que foi reabilitada em função superior a sua, ficando caracterizado o desvio ilegal de função, móvito pelo qual faz jus a receber a diferença salarial.

Afirma que a readaptação de função deveria se dar em cargo com atribuições afins, respeitada a habilitação exigida e não implicará em aumento ou diminuição de vencimentos, desde que obedecidos os critérios de atribuições e habilitações.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o desvio de função, com a condenação do município em pagar a diferença de remuneração.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Na hipótese dos autos a recorrente JERONITA PESSOA DA SILVA, é servidora pública do Município de Primavera do Leste, tendo ingressado em 1º/9/1995 na função de zeladora, a qual foi transformada posteriormente em auxiliar de serviços gerais.

Em razão de problemas de saúde, no ano de 2005, foi afastada de suas atribuições inerentes ao seu cargo de origem e desde então se encontra exercendo a função de técnica de enfermagem.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste (Lei n. 679/2001) dispõe em seus artigos 12 e 13 que:

Art. 12 Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica oficial.

Art. 13 A readaptação será efetivada em cargo de atribuições
afins, respeitada a habilitação exigida
e não implicará em aumento ou diminuição de vencimentos. (Grifei)

Conforme se verifica do disposto na legislação a readaptação de função deveria se dar em cargo com atribuições afins e respeitada a habilitação exigida, o que inocorreu na espécie.

O cargo originário da Recorrente é de auxiliar de serviços gerais, o qual exige apenas que a pessoa seja alfabetizada e, por sua vez, o técnico de enfermagem tem como requisito básico nível médio e ser registrado no órgão de classe.

A Recorrente juntou aos autos inúmeros documentos que comprovam que se está exercendo a função, que fez cursos de treinamentos na área, aliás, tal fato sequer é negado pela administração municipal.

Em relação a readaptação, importa registrar que esta configura situação em que o servidor foi considerado incapaz por problemas de saúde, de continuar a exercer as funções habituais do seu cargo, e, neste caso, deverá ser alocado em outra função para o exercício da atividade.

Contudo, o município deveria, ao invés de realocar a Recorrente para o exercício de função semelhante e/ou com exigência de escolaridade igual à que exercia antes, a colocou para exercer atividade de técnica de enfermagem, na qual a remuneração é maior, bem como exige qualificação técnica superior.

É certo que, o Estatuto daquele município menciona que a readaptação não pode acarretar aumento ou redução salarial, porém, não menos certo que o servidor que desempenha função correspondente a cargo diverso do seu, para o qual a lei tenha fixado vencimentos maiores, faz jus às diferenças remuneratórias, sob pena de haver enriquecimento sem causa da administração.

Sendo assim, deve a Recorrente receber o valor corresponde à diferença salarial do cargo de técnica de enfermagem, durante o período que se encontra na aludida função, observando-se no entanto a prescrição quinquenal.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente os pedidos formulados na ação para condenar o município Recorrido ao pagamento em favor da Recorrente da diferença salarial de técnica de enfermagem, correspondente ao período não prescrito, acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, da citação e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela SELIC.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023